Tribunal: TJMT
Processo: 1023651-90.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023651-90.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[OCTAVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - CPF: 169.086.538-54 (ADVOGADO), LEVIAN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. - CNPJ: 58.487.141/0001-60 (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (EMBARGADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (EMBARGADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (EMBARGADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (EMBARGADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (EMBARGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (EMBARGADO), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (EMBARGADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO SATIN - CPF: 522.428.468-68 (ADVOGADO), ALESSANDRA AZEVEDO BAILAO - CPF: 185.843.078-00 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito empresarial e processual civil. embargos de declaração em agravo de instrumento. recuperação judicial. impugnação de crédito. alegação de obscuridade. fundamentação per relationem. validade. metodologia de cálculo do crédito. multa moratória. incidência sobre o valor originário da obrigação. pretensão de rediscussão do mérito. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que julgou improcedente a impugnação de crédito e determinou a retificação do valor devido na classe quirografária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de obscuridade, notadamente quanto: (i) à fundamentação adotada para a exclusão parcial do valor do crédito pleiteado; e (ii) à forma de incidência da multa moratória e dos juros sobre as parcelas inadimplidas.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar vícios formais da decisão - omissão, contradição, obscuridade ou erro material - e não a rediscutir o mérito do julgamento.

4. O acórdão embargado enfrentou de modo claro e suficiente as questões relevantes, adotando fundamentação per relationem válida ao incorporar, de forma expressa, o parecer técnico do Administrador Judicial, que analisou minuciosamente os contratos, aditivos e memórias de cálculo apresentados.

5. A metodologia de cálculo foi devidamente explicitada, fixando-se o crédito com base em critérios técnicos, afastando-se a aplicação da multa moratória sobre o valor corrigido da obrigação, por se tratar de penalidade de natureza sancionatória, incidente sobre o valor originário do débito.

6. A insurgência recursal revela inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

7. Inexistem obscuridade, omissão, contradição ou erro material a justificar a integração do julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. É válida a fundamentação
per relationem
quando o acórdão incorpora expressamente fundamentos técnicos constantes de parecer do administrador judicial. 2. A multa moratória incide sobre o valor originário da obrigação inadimplida, enquanto os juros moratórios devem incidir sobre o valor corrigido do débito. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 1.023; 1.026, § 2º; 373, I; 489, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.163.489/MA, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no REsp 2.105.948/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.02.2024; TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1034584-59.2024.8.11.0000; TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1000175-03.2021.8.11.0052.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LEVIAN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que julgou improcedente a impugnação de crédito apresentada e determinou a retificação do valor devido na classe quirografária para R$ 5.370.822,46 (cinco milhões, trezentos e setenta mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos), nos autos da recuperação judicial do Grupo Colombo.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de obscuridade no acórdão embargado, dizendo que a decisão colegiada carece de fundamentação adequada por ter se limitado a invocar o relatório do administrador judicial sem apresentar fundamentação clara e detalhada sobre a exclusão de parte significativa do valor pleiteado, que totalizaria R$ 5.713.543,86 (cinco milhões, setecentos e treze mil, quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos).

Alega que apresentou documentos detalhados, incluindo memórias de cálculo, termos aditivos e instrumento particular de locação firmado com a agravada, que comprovam a origem, exigibilidade do crédito e a forma de cálculo, mas que não houve qualquer manifestação específica na decisão embargada que justificasse a desconsideração de tais documentos.

Argumenta ainda que a recuperanda/embargada não apresentou qualquer fato em desencontro ao seu pleito, tampouco trouxe aos autos argumentos que pudessem contrapor a memória de cálculo apresentada nos autos de origem.

Afirma que o acórdão embargado não apreciou adequadamente a questão da incidência de multa moratória sobre o valor atualizado das parcelas inadimplidas, considerando que no parecer contábil juntado pelo administrador judicial foi considerada a aplicação da multa sobre o valor original das parcelas, quando o correto seria a aplicação dos juros e da multa sobre o valor corrigido.

Pede, sob esses fundamentos, sejam acolhidos os aclaratórios para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, e, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria (cf. Id. nº 328750356).

Nas contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos aclaratórios (cf. Id. nº 331002889).

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, opina pela rejeição dos embargos, destacando que “não é dever do Administrador, sequer deste í. Sodalício, desconstituir os cálculos apresentados pela recorrente. A contrário sensu, à luz do art. 373, inciso I, do CPC, esse ônus é da própria recorrente, parte que alega a imprecisão” (cf. Id. nº 335998361).

É o relatório.

Data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que julgou improcedente a impugnação de crédito apresentada e determinou a retificação do valor devido na classe quirografária para R$ 5.370.822,46 (cinco milhões, trezentos e setenta mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos), nos autos da recuperação judicial do Grupo Colombo.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em análise, as alegações da embargante não apontam efetivamente omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão embargado, mas revelam, na verdade, inconformismo com a conclusão adotada, pretendendo a rediscussão do mérito.

A embargante sustenta inicialmente a existência de obscuridade no acórdão, dizendo que não teria apresentado fundamentação clara e detalhada sobre a exclusão de parte significativa do valor pleiteado, bem como não teria apreciado adequadamente a questão da incidência de multa moratória sobre o valor atualizado das parcelas inadimplidas.

Contudo, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive quanto à metodologia de cálculo adotada pelo Administrador Judicial e a forma de incidência da multa moratória.

Com efeito, o acórdão expressamente consignou que o Administrador Judicial, em seu parecer técnico, procedeu à análise minuciosa dos documentos apresentados pela agravante, incluindo os contratos de locação e seus aditivos, bem como as planilhas de débito, e concluiu pela fixação do crédito no valor de R$ 5.370.822,46.

Quanto à forma de incidência da multa moratória, o acórdão foi claro ao afirmar que “a multa moratória, por sua vez, possui natureza sancionatória e deve incidir sobre o valor originário da obrigação inadimplida, sendo os juros moratórios que devem ser calculados sobre o montante já corrigido, por representarem a remuneração pelo uso indevido do capital alheio ao longo do tempo”.

Ademais, o acórdão destacou que o Administrador Judicial, em resposta aos embargos de declaração opostos pela agravante na origem, prestou esclarecimentos pormenorizados sobre a metodologia de cálculo adotada, constando do parecer técnico que “a multa foi aplicada sobre o valor do débito inadimplido, enquanto os juros incidiram sobre o valor corrigido deste inadimplemento, em estrita observância aos parâmetros legais e contratuais aplicáveis”.

O acórdão também registrou que o Administrador Judicial esclareceu, de forma tecnicamente fundamentada, que nos demonstrativos de débitos juntados pela própria credora agravante, a aplicação da multa se deu sobre o valor corrigido dos débitos, quando o contrato não estabelece expressamente que o cálculo deva ser elaborado dessa maneira, e que a aplicação da multa moratória sobre o valor já corrigido monetariamente tornaria a cláusula penal excessivamente onerosa e desequilibrada.

Importante ressaltar que a fundamentação “per relationem”, adotada pelo acórdão ao incorporar os fundamentos do parecer técnico do Administrador Judicial, é plenamente válida e não configura ausência de fundamentação, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO PER RALATIONEM. POSSIBILIDADE.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para que se atenda ao requisito do prequestionamento, é necessária a efetiva discussão do tema pelo Tribunal de origem, sob pena de aplicação do Enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de utilização, pelo magistrado, da chamada fundamentação per relationem, por referência ou por remissão, desde que os fundamentos existentes aliunde sejam reproduzidos no julgado definitivo (principal), não se admitindo, todavia, a fundamentação implícita ou presumida, porquanto inexistente.

3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.

(STJ – Segunda Turma - Relator Ministro AFRÂNIO VILELA - AgInt no AREsp: 2163489 MA 2022/0205401-7, Data de Julgamento: 04/03/2024, Data de Publicação: DJe 06/03/2024).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA.

1. "É admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos da sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica em negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no REsp n. 2.105.948/MA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – Quarta Turma - Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - AgInt no REsp: 1983003 MA 2022/0022039-1, Data de Julgamento: 08/04/2024, Data de Publicação: DJe 11/04/2024).

Nesse contexto, não há que se falar em obscuridade no acórdão, que apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente para a solução da controvérsia, tendo enfrentado expressamente as questões relevantes suscitadas pela embargante.

O que se verifica, na verdade, é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via inadequada, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

E como bem pontuou a douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, “a obscuridade capaz de ensejar o acolhimento dos embargos seria aquela que tornaria ininteligível a própria decisão guerreada, de sorte que as partes litigantes poderiam sustentar prejuízo em face da ausência de clareza da ordem judicial”, o que não ocorre no presente caso.

Assim, a pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão do mérito já decidido, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Por fim, para fins de prequestionamento, consigno que todos os dispositivos legais invocados pela embargante foram devidamente apreciados, ainda que implicitamente, restando analisadas as matérias neles contidas ou afastadas pelas razões expostas, o que é suficiente para possibilitar o manejo de eventual recurso aos Tribunais Superiores, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a recorrente fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2º do art. 1.026 do CPC.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026